Tribunal: STF
Processo: HC 85279
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECRETO PRESIDENCIAL
3.226/99.
I. - Impossibilidade de comutação da pena, dado que o
paciente foi condenado pela prática de crime hediondo, sendo
irrelevante que a vedação tenha sido omitida no Decreto presidencial
 3226/99. Precedentes.
II. - H.C. indeferido.